Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PÓS- GRADUAÇÃO. NEGATIVA. EXPEDIÇÃO DIPLOMA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Após a conclusão de curso de pós-graduação, a instituição de ensino superior deve emitir o certificado de conclusão e diploma respectivo.
2. Quanto aos danos morais, a doutrina e a jurisprudência demonstram que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.
3. A negativa de expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação e de emissão do diploma, ultrapassa o parâmetro habitual dos meros aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido o dano moral.
4. O valor da compensação a título de danos morais deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado.

5. Recurso conhecido e provido.